Tribunal: TJBA
Processo: 8082415-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082415-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENILZA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MARGEM. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. EXECUÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A ausência de margem consignável não exime a obrigação da devedora quanto ao adimplemento das prestações contratadas, sobretudo quando o contrato estabelece outras formas de pagamento.

II – A mora do devedor configura-se pelo não pagamento da obrigação no tempo, lugar e forma ajustados (art. 394 do CC).

III – A responsabilidade pelo controle da margem consignável é do empregador, não da instituição financeira.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8082415-80.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
ELENILZA BISPO DOS SANTOS e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA